Tribunal: STF
Processo: RE 84871
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-18
Data de publicação: 1979-05-18

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. FATO GERADOR. LOCAL DA
OPERAÇÃO. INCIDENCIA DE LEI LOCAL, SEM OFENSA A PRECEITO FEDERAL
(SÚMULA 280). APLICAÇÃO, QUANTO AOS OUTROS FUNDAMENTOS, DAS SUMULAS
282 E 356. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 78.213.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.